Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-93.2022.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000633-93.2022.8.11.9005.
Impetrante: JOSÉ JORGE DA SILVA.
Autoridade Coatora: Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz de Direito do Juizado Especial de Nova Monte Verde.
Litisconsorte: ZANELLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
Data do Julgamento: 30/09/2022.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - PANDEMIA DE COVID-19 – AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA.
1. Tendo em vista a existência de previsão legal de designação de audiência de conciliação por videoconferência, em razão da situação excepcional vivenciada pelo mundo em decorrência da pandemia de corona vírus, especialmente, na época da distribuição da ação de origem, os números de infectados pelo COVID-19 haviam regredido, não justificando dessa forma a não realização da audiência de conciliação.
2. Segurança concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000633-93.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), JOSE JORGE DA SILVA - CPF: 338.876.401-87 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), ZANELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 03.185.953/0001-60 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA.
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. COMPOSIÇÃO: DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL); DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2022